Tribunal: STF
Processo: ARE 1316615
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 30): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Implantação de loteamento com ação depredadora através de desmatamento, aterros e escavações – Sentença que determinou recuperação ambiental, sob pena de multa diária em caso de descumprimento – Pretende o agravante redução do valor da multa, alegando ser muito superior ao pedido principal de reparação ambiental – INADMISSIBILIDADE – Grande lapso temporal transcorrido após o trânsito em julgado da decisão sem cumprimento das obrigações – DESCABIMENTO da pretensão de redução do valor da multa ante a desídia do agravante. NEGADO PROVIMENTO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 42):
    “Sem que tenha havido o devido pronunciamento sobre tal ponto relevante que poderiam levar a reforma da r. decisão singular, ocorreu sem dúvida desrespeito ao art. 93, IX, da CF, porque o v. acórdão deixou de considerar que a reparação ambiental estava em pleno curso.
    Havia argumentos suficientes no recurso para a reforma da r. decisão agravada que não foram objeto de apreciação pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo em que pese a oposição de Embargos Declaratórios. 
    Resulta necessário o reparo no v. acórdão por não ter sido considerado o início da execução do PRAD para cumprimento da obrigação principal e consequentemente conduzir à redução da multa processual.”
    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 18, p. 4-5).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 13, p. 32-35):
    “É certo que a multa processual, por expressa previsão da legislação, mais exatamente o artigo 537 do Código de Processo Civil, pode ser revista, inclusive de ofício, a qualquer tempo. A revisão pode abranger tanto a periodicidade, como o valor da multa. 
    No entanto, a preclusão deve ser analisada nas suas modalidades. 
    A preclusão temporal de certo não alcança a análise da multa diária, pois a própria legislação, conforme já mencionado, estabelece que é possível sua revisão a qualquer tempo. 
    Já com relação à preclusão consumativa não se pode fazer a mesma afirmação. 
    O agravante já trouxe a matéria para apreciação judicial, nos exatos termos do que foi devolvido a este Tribunal no presente recurso. 
    Dessa forma, ainda que a matéria realmente possa ser revista a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, já tendo sido objeto de apreciação e não ocorrendo nenhuma alteração na situação fática, era o caso realmente de rejeição da Impugnação por preclusão consumativa. Acertada, portanto, a decisão do juízo “a quo”. 
    Ultrapassada essa questão processual, de forma a apreciar todos os argumentos trazidos pelo agravante, passo a analisar a alegada desproporcionalidade do valor da multa diária e sua incompatibilidade com a obrigação principal. 
    Sem razão o agravante quando afirma ser desproporcional a multa fixada. 
    A fixação das “astreintes” deve ser norteada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sua fixação deve ser suficiente ao cumprimento de sua finalidade, qual seja estimular o cumprimento da obrigação. Por essas razões a multa deve ser sempre fixada em valor elevado, com o intuito de compelir psicologicamente o devedor a cumprir a obrigação imposta. 
    Não obstante, somente foi possível chegar ao atual valor exorbitante em decorrência da conduta do próprio agravante, que se absteve de cumprir sua obrigação de reparar o meio ambiente por tantos anos. 
    A multa cominatória fixada como meio de coerção para que o agravante cumprisse a obrigação específica, como pode depreender-se dos autos, mesmo fixada em valor elevado, não alcançou sua finalidade. Até o momento, pelo que se tem conhecimento, a obrigação principal não foi satisfeita e o recorrente somente busca subterfúgios para protelar o andamento do feito. 
    Se a fixação da multa visa influenciar o obrigado a cumprir sua obrigação, daí a ser suficientemente adequada e proporcional, resta evidente, no presente caso, que sua redução não criará no agravante qualquer receio quanto às consequências de seu não acatamento. 
    Além disso, a decisão que fixou a multa diária no importe de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) data de 20 de fevereiro de 1997 (fls. 169). Contra essa decisão o agravante não interpôs qualquer recurso na ocasião alegando a excessividade. Após mais de 20 (vinte) anos da decisão pretende o agravante discutir essa questão. 
    O princípio da boa-fé objetiva, previsto hoje expressamente na legislação processual civil, no artigo 5° do Código de Processo Civil, dispõe que todos os sujeitos processuais devem adotar uma conduta no processo em respeito a lealdade e a boa-fé processual. 
    O agravante, embora pudesse ter discutido a excessividade da multa desde sua fixação, não o fez. Ao contrário, tentou por diversas vezes discutir outras questões relativas à sanção processual, retardando o andamento do processo. O valor excessivo da multa apenas foi trazido aos autos em 04 de outubro de 2012, através da já mencionada exceção de pré-executividade oposta. 
    Pode-se atrair aqui o instituto da “supressio”. Se durante tantos anos o agravante não alegou a excessividade da multa desde a sua fixação, não pode agora ter o direito de alegá-la. 
    Não bastasse todo o exposto, a multa foi fixada para motivar o recorrente ao cumprimento de uma importante obrigação ambiental, na defesa de interesse difuso e transgeracional. 
    Há provas contundentes nos autos de que, transcorrido grande lapso temporal desde a condenação, não houve qualquer demonstração por parte do ora agravante em cumprir com o quanto determinado em sentença. 
    A partir do momento em que determinada atividade passa a ameaçar a qualidade de vida do ser humano, cabe ao Direito utilizar-se de seus mecanismos para cessar a ameaça ou paralisar os efeitos nocivos que, no caso, poderão ser irreversíveis. 
    Imperiosa, portanto, a medida judicial tendente a eliminar os fatores que permitam a continuidade e o incremento da agressão à qualidade de vida da população, bem assim ao ambiente como um todo. 
    Portanto, cabível a aplicação da multa ante a desídia do agravante. 
    Já com relação à alegação de que o valor da multa processual ultrapassa o valor da obrigação principal e a ela deve ser limitada, também não possui razão o agravante. 
    Entendo que as “astreintes” não estão limitadas pelo valor da obrigação, podem sim ultrapassar esse valor, superando-o. 
    Limitar o valor da multa coercitiva ao valor da obrigação principal retira a eficácia da decisão, vez que ao obrigado fica mais cômodo descumprir a condenação. 
    Ademais, o “quantum” fixado em razão do descumprimento da obrigação de fazer era de conhecimento do recorrente, que simplesmente optou por permanecer inerte frente à sua obrigação. 
    Ainda que no caso presente o valor da multa processual seja bem superior ao valor da obrigação principal, não se pode deixar de lado que tal fato resulta unicamente do descaso do agravante. 
    Não se pretende aqui premiar o enriquecimento sem causa. Mas sim dar efetividade à decisão judicial que determinou a obrigação de reparar o meio ambiente e que, mesmo diante de um processo que tramita há mais de 30 (trinta) anos, ainda não foi devidamente cumprida. Prevalece, aqui, o interesse da coletividade ao meio ambiente saudável. 
    As decisões judiciais sobre questões ambientais devem ser educativas, especialmente em uma sociedade que ainda não possui consciência ambiental nem educação ecológica. O abrandamento em relação ao meio ambiente já acarretou consequências irreversíveis à natureza e à qualidade de vida.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.182.251–AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15.4.19).
    “EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 811.441-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.9.2016).
    Ademais, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da CRFB, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários em favor do Ministério Público, conforme art. 128, § 5º, II, da Constituição Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente